Tribunal: TJSP
Processo: 0002607-39.2011.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de regresso. Pretensão de ressarcimento do valor desembolsado em reclamação trabalhista de funcionário contratado à época em que a apelada era titular do estabelecimento, provavelmente como empresária individual, antes de trespasse de estabelecimento comercial. Juntada, em sede de apelação, de documentos já existentes enquanto aberta a fase instrutória, sem demonstração de sua pertinência.

Ementa:
Ação de regresso. Pretensão de ressarcimento do valor desembolsado em reclamação trabalhista de funcionário contratado à época em que a apelada era titular do estabelecimento, provavelmente como empresária individual, antes de trespasse de estabelecimento comercial. Juntada, em sede de apelação, de documentos já existentes enquanto aberta a fase instrutória, sem demonstração de sua pertinência. Impossibilidade. Ausência de contrato de trespasse nos autos. Impossível supor a avença das partes e a data em que efetivada a operação. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o necessário. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002607-39.2011.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante EVERALDO DELA
CORT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAGALY CRISTINA ALVES KARPINSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002607-39.2011.8.26.0280 -Voto no 42.437
2
COMARCA DE ITARIRI
JUÍZA DE DIREITO: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
APELANTE: EVERALDO DELA CORT
APELADA: MAGALY CRISTINA ALVES KARPINSKI
INTERESSADOS: CHURRASCARIA RECANTO GAÚCHO E OUTROS
VOTO No 42.437
Ação de regresso. Pretensão de ressarcimento do valor
desembolsado
em
reclamação
trabalhista
de
funcionário
contratado à época em que a apelada era titular do
estabelecimento, provavelmente como empresária individual,
antes de trespasse de estabelecimento comercial. Juntada, em sede
de apelação, de documentos já existentes enquanto aberta a fase
instrutória,
sem
demonstração
de
sua
pertinência.
Impossibilidade. Ausência de contrato de trespasse nos autos.
Impossível supor a avença das partes e a data em que efetivada a
operação. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o
necessário. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação manejado em face de
sentença de fls. 366/366 verso, integrada às fls. 408, que, em ação de regresso
ajuizada pelo ora apelante, sob o fundamento de não ter-se desincumbido, o
autor, do ônus que se lhe recaía, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de verbas
trabalhistas
reclamadas
por
funcionário
contratado
pela
apelada,
provavelmente como empresária individual, antes do trespasse de
estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002607-39.2011.8.26.0280 -Voto no 42.437
3
Inconformado, recorre o apelante a sustentar, às fls.
368/376, que (i) como houve sucessão do Restaurante Zanella pelo
Restaurante Sarandi, não tivesse celebrado acordo com o reclamante, o
estabelecimento adquirido teria seus bens constritos, de modo que não agiu
por mera liberalidade; e (ii) a apelada agiu de má-fé ao esconder-se da
justiça. Promoveu a juntada de documentos às fls. 377/402, deixando de
esclarecer sua pertinência ao caso dos autos.
A contrariedade foi anotada às fls. 410/414.
É o relatório.
Inadmissíveis, neste momento processual, em sede
recursal, a juntada de documentos já existentes à época da propositura da
demanda e enquanto aberta a fase instrutória.
Acolho, pois, a preliminar arguida em contrarrazões de
apelação, nestes termos.
No mérito, ainda que repelida a arguição antes
mencionada, não subsistem as razões que postulam a reforma da sentença.
Não integra os autos o contrato, ainda que verbal, que
teria regulamentado o trespasse, de modo que não é possível supor a avença
das partes sobre responsabilidades trabalhistas anteriores e a data em que
efetivada a operação.
Ademais, a reclamação trabalhista demandou suposta
pessoa jurídica em funcionamento com o novo nome fantasia, Restaurante
Sarandi.
De fato, como dispôs a sentença às fls. 366 verso, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002607-39.2011.8.26.0280 -Voto no 42.437
4
não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da manutenção integral da sentença combatida,
majoro para 12% os honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR